Tribunal: STF
Processo: HC 254531
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Sergio Fauth em favor de Jaqueline da Rocha Metz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 918.923/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE EMISSÃO DE DUPLICATA SIMULADA. REVISÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, II, c/c 71 do Código Penal, por 4 vezes, e 172, caput, também do Código Penal, às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de 2 anos de detenção, em regime aberto.



    Relata que a paciente trabalhava para duas empresas do mesmo grupo empresarial, tendo praticado ilícitos em prejuízo de ambas (p. 6). Foram propostas duas ações penais em seu desfavor - uma para cada vítima -, reunidas por conexão e julgadas conjuntamente, numa das quais foi condenada por um único delito de furto, em caráter continuado, mas na outra sancionada por três delitos de furto, cada um deles em caráter continuado, mas os três considerados em concurso material, e um delito de emissão de duplicata falsa.



    Alega, em síntese, que haveria sido praticado um único crime de furto em caráter continuado, em desfavor das duas vítimas, o qual ainda absorveria o delito de emissão de duplicata falsa (p. 13). Colho das razões da inicial:



    “... se foi reconhecida a continuidade delitiva nos autos 9027-88.2016.8.16.0013 que abarca o lapso temporal de agosto de 2013 à maio de 2015 e os Fatos 2, 3 e 4 dos autos 9020-88.2016.8.16.0013 estão compreendidos neste lapso temporal e tratam-se de imputações da mesma natureza (Fato 4 trata-se de crime da mesma espécie a seguir fundamentado), praticados da mesma maneira conforme a descrição na exordial acusatória e contra mesmas vítimas (mesmo grupo empresarial, no mesmo local físico), impossível encaminhar à ausência de ‘unidade de desígnios’ como pretendeu emplacar o ato coator”. (p. 12)



    Em outra vertente, sustenta que o STJ não poderia ter deixado de conhecer do habeas corpus lá impetrado apenas em função da existência de também um recurso especial interposto pela defesa da paciente, visto que ambos feitos podem tramitar conjuntamente. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida uma única continuidade delitiva ou, subsidiariamente, seja determinado ao STJ que julgue o mérito do HC 918.923/PR. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, por “ser inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator”. (eDOC 13, p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não prospera o mandamus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.



    Portanto, há manifesto óbice formal ao conhecimento da matéria simultaneamente suscitada no recurso próprio, sede processual adequada para a solução da alegada ilegalidade na dosimetria da pena imposta à agravante”. (eDOC 8, p. 2)



    Em consulta ao portal do STJ, verifico que o recurso especial da paciente encontra-se concluso para decisão do relator desde 2.12.2024.



    O impetrante colaciona como precedente contrário ao acórdão o RHC 123.456, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014, assim ementado:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido”.



    A orientação firmada nesse julgado não é mais a seguida por esta Corte, pela qual, como regra, não se deve conhecer do habeas corpus impetrado como sucedâneo de recurso. A necessidade de preservação do direito à liberdade pode levar à concessão da ordem de ofício; porém, não há mais aceitar-se que a alegada violação a direito seja examinada multiplamente pelo órgão judiciário. No caso, pendendo ela de apreciação pela via juridicamente adequada - o recurso especial -, não assiste ao paciente a faculdade de vê-la apreciada inicial ou concomitantemente pela via excepcional - o habeas corpus.



    Neste sentido, confiram-se os recentes HC 252.957 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2025, e HC 249.811 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.3.2025. Por se tratar de caso muito assemelhado ao dos autos, colaciono a ementa do RHC 236.148 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte’ (HC 88816, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006) no ato inquinado coator. Precedentes. 2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 3. Não bastasse, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes. 4. Igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal. 5. Não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, no acórdão recorrido, acerca da matéria trazida à baila, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação a atuação claudicante. 6. Outrossim, ao contrário do alegado, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, para acolher o pedido absolutório seria, sim, imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, sobretudo quando, como já observado, por meio de supressão de instância. 7. ‘Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso’ (HC 214.705 AgR, Segunda Turma, rel. Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023). 8. Agravo regimental não provido”. (grifo meu)



    Também não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que desproveu a apelação defensiva:



    “Na esteira do ensinamento do mestre Cezar Roberto Bittencourt, para a configuração de crime continuado, pela teoria objetivo-subjetiva, além dos requisitos objetivos, exige-se também unidade de desígnios, isto é, uma programação inicial do criminoso contemplando todos os crimes parcelares. Já para a teoria objetiva, apuram-se os elementos constitutivos da continuidade delitiva objetivamente, independentemente desse elemento subjetivo (psicológico), isto é, da programação do agente. Essa teoria, que nasceu na Alemanha, foi a opção do legislativo para o nosso código reformado (Bittencourt, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. Parte Geral. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 566).



    Tem-se, portanto que no caso em apreço, inexistindo a unidade de desígnios, pode-se constatar que houve a reiteração delitiva, pela prática reiterada do crime de furto, e não a continuidade delitiva.



    Ademais, compete mencionar que a continuidade delitiva não deve ser reconhecida nos casos em que os crimes forem praticados em prazo superior a 30 (trinta) dias”. (eDOC 7, p. 17)



    O Tribunal Estadual entendeu haver pluralidade de desígnios, nos termos da parte final do artigo 70 do Código Penal, a afastar a ocorrência de continuidade delitiva. Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário acurado exame fático-probatório equivalente a novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal adota a teoria mista para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo imprescindível, portanto, a existência de unidade de desígnios entre as condutas delitivas para a aplicação do instituto. Precedentes. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que as ações foram motivadas por desígnios autônomos, o que impossibilita o reconhecimento do crime continuado. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 214.857 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente